Tribunal: TJMT
Processo: 1029653-47.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029653-47.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compromisso, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), PDG COMPANHIA SECURITIZADORA - CNPJ: 09.538.973/0001-53 (AGRAVANTE), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 (AGRAVANTE), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (AGRAVANTE), IX. INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA - CNPJ: 08.974.252/0001-23 (AGRAVANTE), CEZAR LUIZ BENITES SANTOS - CPF: 953.410.801-49 (AGRAVADO), TAMARA LUCIANE GOMES SANTOS - CPF: 005.981.451-92 (ADVOGADO), CEZAR LUIZ BENITES SANTOS - CPF: 953.410.801-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERAIS E MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NATUREZA DO CRÉDITO NATUREZA – TEMA 1051 DO STJ – FATO GERADOR ANTERIOR – CRÉDITO CONCURSAL – DEMANDA EXECUTIVA JÁ SENTENCIADA COM TRÂNSITO EM JULGADO – RECONHECIMENTO DA CONCURSALIDADE DO CRÉDITO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Considera-se crédito concursal aquele constituído antes da aprovação do plano de recuperação judicial.

Conforme entendimento do STJ no julgamento do Tema 1051, a natureza do crédito é definida a partir da data do fato gerador e não do trânsito em julgado da sentença.

No caso, trata-se de responsabilidade contratual, cujos danos materiais e morais ocorreram entre os anos de 2012 a 2013, enquanto a recuperação judicial foi homologada em 23/02/2017, portanto, os créditos alegados estão sujeitos à recuperação judicial, já que o fato gerador deu-se antes da homologação do plano.

Aliado a isso, verifica-se que demanda executiva já fora sentenciada em 28/09/2020, com trânsito em julgado em 17/11/2021, em razão do reconhecimento da concursalidade do crédito pelo juízo singular, com expedição de crédito para habilitação do exequente nos autos da recuperação judicial. Contudo, o próprio agravado optou por não habilitar o crédito nos autos da recuperação judicial e passou a impulsionar a lide já sentenciada com pedidos de penhora.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PDG COMPANHIA SECURITIZADORA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA – EM RECUPERAÇAO JUDICIAL e IX. INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA,
no
Cumprimento de Sentença à Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 0004168-85.2013.8.11.0041
ajuizada por
CEZAR LUIZ BENITES SANTOS,
contra a decisão que determinou o prosseguimento da execução, entendendo tratar-se de crédito extraconcursal em decorrência de sentença prolatada.

Em suma, sustentam que os créditos perseguidos estão sujeitos à recuperação judicial, sob o argumento de que o fato gerador do crédito se deu anteriormente à homologação do plano.

Narram que a presente demanda versa sobre descumprimento de obrigação contratual, logo, nessas hipóteses, o crédito é considerado existente no momento de inexecução da obrigação, ou seja, o crédito nasce a partir do descumprimento contratual, não dependendo de prolação de sentença para seu recebimento.

Asseveram que em razão do fato gerador ser anterior ao deferimento da recuperação judicial, deve o crédito executado ser habilitado nos autos da recuperação judicial, garantindo assim a manutenção e isonomia do concurso de credores.

Relatam que foi informado nos autos que diante da forte crise que assola todo o país, incluindo o mercado imobiliário, a agravante, em conjunto com outras 511 sociedades dele, viu-se obrigado a ajuizar pedido de Recuperação Judicial em 23/02/2017, o qual tramita perante a 1a Vara de Falência e Recuperação Judicial e Conflitos Relacionados à Arbitragem do Foto Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, sob o no 1016422-34.2017.8.26.0100.

Discorrem que ato subsequente, o Juízo da 1a Vara de Falências deferiu o processamento do pedido de recuperação judicial 27/03/2017 e em 13/09/2017 prorrogou o prazo da suspensão das ações e execuções até a realização da Assembleia Geral de Credores.

Expõem que no dia 30/11/2017, após a realização da Assembleia Geral de Credores, o plano recuperacional foi devidamente aprovado e homologado em 06/12/2017, conforme Ata e sentença que concedeu a Recuperação Judicial do Grupo PDG. Desta feita, embora exista liquidez do crédito, a agravante está impossibilitada de adimplir a obrigação, senão na forma prevista no plano.

Sustentam que não é possível se cogitar a validade da constrição determinada, na medida em que ela viola o princípio da igualdade entre os credores, na medida em que privilegiará a parte agravada.

Aduzem que os requisitos para concessão do efeito suspensivo encontram-se presentes, na medida em que o juiz determinou a constrição de ativos financeiros da agravante, divergindo de determinação do juízo da Recuperação Judicial.

Com essas considerações, pugnam pela concessão do efeito suspensivo para abster o prosseguimento da execução até o julgamento do mérito recursal e ao final, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

A liminar foi deferida no ID no 197239662.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 197602656, pelo desprovimento do recurso.

Sem informações.

Instado a se manifestar, o i. Procurador de Justiça Dr. José Antônio Borges Pereira pugnou pelo provimento recurso (ID no 202296848).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de decisão proferida em
Cumprimento de Sentença
em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por
CEZAR LUIZ BENITES SANTOS
em face de
GOLDFARB PDG3 INCOPORACOES LTDA
, pretendendo a inclusão das empresas PDG REALTYS.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e PDG COMPANHIA SECURITIZADORA no polo passivo, visto que todas conglomeradas fazem parte do mesmo grupo econômico e devem responder solidariamente pelo débito perseguido.

Ato seguinte, o exequente requereu tentativa de penhora on-line pelo sistema SISBAJUD, no montante de R$ 644.234,32 em face das executadas. Requereu, também a expedição de alvará para levantamento do valor penhorado de R$ 11.231,15 (ID no 130869014)

A executada se manifestou requerendo a extinção do feito, considerando a homologação do plano de recuperação judicial junto à 1a Vara Cível de Falências e Recuperações Judiciais, bem como o cancelamento da penhora e que seja determinada a liberação da constrição do valor, uma vez que as empresas estão em recuperação judicial (ID no 131465427).

Ao decidir, o i. juiz singular Dr. Alexandre Elias deferiu o pedido do exequente para expedição de alvará, bem como determinou se proceda a tentativa de penhora on line em face das empresas, no montante de R$ 644.234,32.

Contra essa decisão, as executadas interpuseram o presente recurso.

Pois bem
.

Extrai-se dos autos que a parte exequente/agravado pretende receber no cumprimento de sentença é indenização por danos materiais e morais, cujos créditos foram constituídos com sentença transitada em julgado.

Não é de se olvidar que com o advento do
Tema Repetitivo 1.051 do STJ
, foi firmada a tese de que, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o fato gerador. Confira:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR.1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ação de reparação de danos pela cobrança indevida de serviços não contratados. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência. 6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 7. Recurso especial provido.”
(STJ – REsp no 1.843.332 – RS (2019/0310053-0) – SEGUNDA SEÇÃO -

Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – julgamento: 09/12/2020 – djE: 17/12/202020).

Ainda, é importante transcrever o seguinte trecho do recurso repetitivo relativo à indenização:

“(...) Na responsabilidade civil contratual, o vínculo jurídico precede a ocorrência do ilícito que faz surgir o dever de indenizar. Na responsabilidade jurídica extracontratual, o liame entre as partes se estabelece concomitantemente com a ocorrência do evento danoso.

De todo modo, ocorrido o ato lesivo, surge o direito ao crédito relativo à reparação dos danos causados.

Em outras palavras, os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de recuperação, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência (...)”.

No caso, trata-se de responsabilidade contratual, cujos danos materiais e morais ocorreram entre os anos de
2012 a 2013
, enquanto a recuperação judicial foi homologada em
23/02/2017
, portanto, os créditos alegados estão sujeitos à recuperação judicial, já que o fato gerador deu-se antes da homologação do plano.

Confira outros julgados sobre tema idêntico do STJ, anteriores ao recurso repetitivo:

“AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES. FATO ANTERIOR AO REQUERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO CONCURSAL. NÃO PROVIMENTO. 1. Sendo o fato gerador anterior ao pedido de recuperação o crédito será concursal. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1.805.727/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 18/2/2020)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR ANTERIOR À DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. PRECEDENTES. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA. 1. Controvérsia acerca da suspensão de execução provisória ('ex vi' do art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005) de crédito decorrente de sentença condenatória em demanda por complementação de ações, pendente de trânsito em julgado na fase de liquidação. 2. Precedentes desta Corte Superior, proferidos em demandas relativas a crédito trabalhista e de responsabilidade civil, no sentido de que a data do fato gerador da obrigação seria o marco temporal para a sujeição ou não do crédito à recuperação judicial, ainda que a liquidação venha a ocorrer em data posterior.3. Caso concreto em que a pretensão de complementação de ações se enquadra na responsabilidade civil contratual, devendo-se, portanto, tomar como fato gerador o inadimplemento, ou seja, a subscrição de ações em número menor do que o devido, fato que ocorreu na década de 90, muito antes do pedido de recuperação judicial. 4. Sujeição do crédito ao plano de recuperação judicial no caso concreto, devendo-se suspender a execução provisória, como bem entendeu o juízo 'a quo'. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO."
(STJ - AgInt no REsp 1.793.713/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/4/2019, DJe 15/4/2019).

Logo, é inequívoco que o crédito que lastreia o cumprimento de sentença se trata de crédito concursal.

Aliado a isso, verifica-se que demanda executiva já fora sentenciada em 28/09/2020 (ID no 82540965 – Pág. 4/5), com trânsito em julgado em 17/11/2021 (ID no 82540965 – Pág. 44), em razão do reconhecimento da
concursalidade
do crédito pelo juízo singular, com expedição de crédito para habilitação do exequente nos autos da recuperação judicial. Vejamos:

Contudo, o próprio agravado optou por não habilitar o crédito nos autos da recuperação judicial e passou a impulsionar a lide já sentenciada com pedidos de penhora.

Com efeito, o credor não está obrigado a se habilitar na recuperação judicial e pode aguardar o deslinde do feito recuperacional para prosseguir na busca individual do seu crédito pelas vias ordinárias (execução ou cumprimento de sentença), aplicando-se, no que couber, o CPC.

Sobre o tema, já se posicionou o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. CREDOR. FACULDADE. 1. Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a habilitação do crédito é providência que cabe ao credor, de modo que se mostra possível aguardar o término da recuperação judicial para prosseguir na busca individual de seu crédito. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no REsp: 2041132 RS 2022/0376531-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023)

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, não resta dúvida que a decisão singular deve ser reformada.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a decisão agravada a fim de suspender o cumprimento de sentença até o termino da recuperação judicial, caso não queira o credor agravado se habilitar nos autos recuperacionais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024